Tribunal: TJSP
Processo: 3001583-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Coletiva. Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. APEOESP. Cumprimento individual de sentença. Diferenças de sexta-parte. Sem impugnação. Crédito sujeito a pagamento por meio de precatório. Honorários advocatícios indevidos. Código de Processo Civil, artigo 85, § 7o. Prevalência sobre Superior Tribunal de Justiça, Tema 973, cuja aplicação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Coletiva. Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. APEOESP. Cumprimento individual de sentença. Diferenças de sexta-parte. Sem impugnação. Crédito sujeito a pagamento por meio de precatório. Honorários advocatícios indevidos. Código de Processo Civil, artigo 85, § 7o. Prevalência sobre Superior Tribunal de Justiça, Tema 973, cuja aplicação cumpre restringir às hipóteses de requisição de pagamento de pequeno valor enquanto não abrangidas pela orientação do Tema 1190. Recurso provido.